Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-10.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS PRESUMIDA. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE OBSERVADO. REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS AFASTADOS EM RELAÇÃO AOS ALIMENTANDOS.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A obrigação pela manutenção dos filhos é de ambos os genitores, bem como o encargo de dirigir sua criação, conforme se depreende do art. 1.566, IV, do art. 1.634, I, e do art. 1.703, todos do Código Civil. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica de ambos os genitores, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
3. A alegada impossibilidade de o recorrente arcar com os alimentos no patamar fixado não está suficientemente demonstrada nos autos, tendo o Juízo de origem observado as despesas dos apelados em conjunto com a condição financeira de ambos os genitores, na medida em que informado nos autos.
4. Para a redução do percentual aquém do fixado somente seria justificável se restasse comprovada a impossibilidade do alimentante de os prestar, o que não configura a hipótese dos autos.
5. Os argumentos relacionados ao nascimento de outro filho não impressionam e não consistem em circunstância que, por si só, acarrete a revisão da obrigação alimentar. Deve-se demonstrar a ocorrência de alteração do binômio necessidade-possibilidade. Precedentes.
6. Não configura sucumbência recíproca a hipótese em que os alimentos são fixados em valor menor do que o apontando na inicial, uma vez que o valor apresentado representa mera estimativa, sendo que os alimentos serão, ao final, fixados pelo juízo em consonância com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
7. Conquanto as verbas de sucumbência e a sua atribuição ao vencedor da demanda não tenham sido objeto de recurso, constitui matéria de ordem pública, que deve ser retificada de ofício pelo juiz, sem configurar reformatio in pejus ou julgamento extra petita. Precedentes.
8. Apelação conhecida e desprovida.